Tribunal: TJPA
Processo: 0857269-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857269-69.2020.8.14.0301

APELANTE: R A V DO CARMO COMERCIO DE DOCES LTDA

APELADO: CAMILA EDWIGES SOBRAL SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
– OMISSÃO
QUANTO A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA –
INGESTÃO DE BEBIDA (CHOCOLATE QUENTE) CONTENDO INSETO (BARATA) – IMAGENS FOTOGRÁFICAS E PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES AUTORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – OMISSÃO QUANTO A MULTA APLICADA POR RECURSO PROTELATÓRIO – OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO – EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM – ALEGADA OMISSÃO – TESE CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO SUMULADO (SÚMULA 326 DO STJ) – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – MANUTENÇÃO – SANEAMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto aos elementos probatórios existentes nos autos que afastariam a ocorrência da conduta ilícita e demonstrariam a existência de fraude quanto alegado dano moral sofrido pela embargada; bem assim quanto a aplicação de multa em embargos de declaração pelo juízo de origem.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, os elementos probatórios existentes nos autos, quais sejam, as
imagens de ID. 10801018 e as provas testemunhais, sobretudo, do Sr. Rafael Moraes Neves (ID. 10801084), atendente da embargante, corroboram a tese autoral de que a bebida vendida na loja da embargante continha um inseto (barata) em seu interior.

3 – Destaca-se, ainda, que as demais testemunhas arroladas pela requerida, ora embargante, basilarmente se limitaram a enfatizar o rigor dos procedimentos de preparo das bebidas, sem, contudo, negar peremptoriamente o ocorrido.

4 – Acerca do pedido de afastamento da multa por recurso protelatório aplicada em embargos de declaração pelo juízo de origem, constata-se que de fato, a decisão colegiada recorrida, fora omissa, impondo-se o saneamento do vício.

5 – N
ão obstante a mera rejeição dos embargos de declaração, não ensejem automaticamente a aplicação da multa prevista
art.
1.026, §2º, do CPC, no caso em comento, resta evidente que os aclaratórios opostos pela empresa demandada, ora embargante, possuíam caráter exclusivamente protelatório, visto que a única omissão arguida encontrava-se em claro confronto com entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 326), de que a condenação por danos morais em importe inferior ao postulado na exordial não enseja sucumbência recíproca.

6 – Desse modo, entendo que restou caracterizada no caso em exame, a hipótese prevista
art.
1.026, §2º, do CPC, sendo de rigor a manutenção da penalidade aplicada pelo juízo de origem.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Parcialmente Provido
, para sanear a omissão do julgado embargado, sem conferir efeitos modificativos, mantendo hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0857269-69.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:

R A V DO CARMO COMÉRCIO DE DOCES LTDA (KOPENHAGEN LOJAS DE CHOCOLATE)

EMBARGADO:
CAMILA EDWIGES SOBRAL SAMPAIO

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
R A V DO CARMO COMÉRCIO DE DOCES LTDA (KOPENHAGEN LOJAS DE CHOCOLATE)

em

face de
CAMILA EDWIGES SOBRAL SAMPAIO

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
1207395
8
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INGESTÃO DE BEBIDA (CHOCOLATE QUENTE) CONTENDO INSETO (BARATA) – IMAGENS FOTOGRÁFICAS E PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a apelante
R A V DO CARMO COMÉRCIO DE DOCES LTDA (KOPENHAGEN LOJAS DE CHOCOLATE)
,

Embargos de Declaração (ID.
12455527
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto aos elementos probatórios existentes nos autos que afastariam a ocorrência da conduta ilícita e demonstrariam a existência de fraude quanto alegado dano moral sofrido pela embargada; que haveria omissão quanto a incidência do disposto no art. 14, §3º, inciso II do CDC, qual seja, que a culpa exclusiva da vítima ou ato de má-fé não são indenizáveis; bem assim quanto a aplicação de multa pelo juízo de origem no âmbito de embargos de declaração.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
12652652).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto aos elementos probatórios existentes nos autos que afastariam a ocorrência da conduta ilícita e demonstrariam a existência de fraude quanto alegado dano moral sofrido pela embargada; que haveria omissão quanto a incidência do disposto no art. 14, §3º, inciso II do CDC, qual seja, que a culpa exclusiva da vítima ou ato de má-fé não são indenizáveis; bem assim quanto a aplicação de multa pelo juízo de origem no âmbito de embargos de declaração.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir omissão quanto aos elementos probatórios que ensejaram a responsabilidade cível da empresa embargante, senão vejamos:

“[...]

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao comprador que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão indenizatória da autora/apelada, se assentou no fornecimento pela requerida/apelante de produto impróprio para o consumo, permitindo a ingestão pela demandante, de bebida
(chocolate quente) com a presença de um inseto (barata) no seu conteúdo.

Dos elementos colacionados aos autos, verifica-se que as imagens de ID. 10801018, corroboram as alegações da parte autora/apelada, bem assim, as provas testemunhais, conforme se infere do depoimento do Sr. Rafael Moraes Neves (ID. 10801084), atendente da requerida/apelante, que a confirma que o inseto se encontrava presente na bebida ingerido pela requerente [...].

Destaca-se que as demais testemunhas arroladas pela requerida, basilarmente se limitaram a enfatizar o rigor dos procedimentos de preparo das bebidas, sem, contudo, negar peremptoriamente o ocorrido.

Cumpre esclarecer, que não obstante
a requerida/apelante tenha enfatizado que as suas instalações possuem controle de qualidade, bem como a rigidez e higiene no preparo dos alimentos, tal fato não elide possibilidade de contaminação, ainda que excepcional do produto.

De igual modo, não se revela pertinente para efeito de afastar a caracterização da falha de prestação do serviço e, por conseguinte da conduta ilícita apelante, a comprovação de se a autora de fato se dirigiu ao banheiro do shopping para regurgitar a bebida ingerida.

Outrossim, o
dano
suporta na hipótese é indene de dúvidas, diante do consumo de produto inadequado ou impróprio, com risco de prejuízo à saúde do consumidor, além é claro do constrangimento impingido a autora/apelada.

[...]”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, os elementos probatórios existentes nos autos, quais sejam, as
imagens de ID. 10801018 e as provas testemunhais, sobretudo, do Sr. Rafael Moraes Neves (ID. 10801084), atendente da embargante, corroboram a tese autoral de que a bebida vendida na loja da embargante continha um inseto (barata) em seu interior.

Destaca-se, ainda, que as demais testemunhas arroladas pela requerida, ora embargante, basilarmente se limitaram a enfatizar o rigor dos procedimentos de preparo das bebidas, sem, contudo, negar peremptoriamente o ocorrido.

Desse modo,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Noutra ponta, acerca do pedido de afastamento da multa por recurso protelatório aplicada em embargos de declaração pelo juízo de origem, constata-se que de fato, a decisão colegiada recorrido, fora omissa, impondo-se o saneamento do vício.

Na hipótese, verifica-se que da sentença de procedência da pretensão indenizatória exordial (ID.
10801097
), a empresa requerida, ora embargante, opôs aclaratórios na origem (ID.
10801099
), arguindo suposto omissão no decisum quanto a não declaração de sucumbência recíproca, o que, fora rejeitado pelo juízo primevo com aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2º, do CPC, no percentual de 0,5% sobre o valor da causa atualizado (ID. 10801106).

Pois bem, não obstante a mera rejeição dos embargos de declaração, não ensejem automaticamente a aplicação da multa prevista
art.
1.026, §2º, do CPC, no caso em comento, resta evidente que os aclaratórios opostos pela empresa demandada, ora embargante, possuíam caráter exclusivamente protelatório, visto que a única omissão arguida encontrava-se em claro confronto com entendimento sumulado pelo STJ, de que a condenação por danos morais em importe inferior ao postulado na exordial não enseja sucumbência recíproca.

STJ – Súmula 326
. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Desse modo, entendo que restou caracterizada no caso em exame, a hipótese prevista
art.
1.026, §2º, do CPC, sendo de rigor a manutenção da penalidade aplicada pelo juízo de origem.

Destarte, reconhecido e saneado o vício em questão, impõe-se a manutenção da decisão colegiada embargada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, saneando a omissão do julgado embargado, sem conferir efeitos modificativos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023